Tribunal: TJDFT
Processo: 0744699-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0744699-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO PLANALTO CENTRAL – SICREDI PLANLATO CENTRAL Agravado (s): TRIO NUTRI CONSULTORIA EM ALIMENTAÇÃO LTDA. E OUTRA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO D E C I S Ã O: Nada a prover quanto ao pleito de ID 54873108, que INDEFIRO. Transcorrido o prazo para impugnação, façam conclusos para julgamento de mérito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator